Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. DÉBITOS INCIDENTES APÓS ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ALIENAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL E DETRAN. CESSAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados contra o adquirente do automóvel, consistente na obrigação de fazer de transferir o veículo adquirido e as multas, seguro obrigatório e IPVA para seu nome, e o pedido dirigido ao Distrito Federal e ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal para promoverem a transferência da pontuação da CNH do autor e se absterem de lançar novos débitos em seu desfavor.
2. Ao formular na petição inicial pedido contra o Distrito Federal e o DETRAN-DF visando o cancelamento de débitos, transferência da pontuação da CNH e abstenção de lançar novas obrigações, é nítido que a medida possui o condão de interferir diretamente na esfera jurídica do ente público e sua autarquia, de maneira que era imprescindível a participação de referidas pessoas jurídicas de direito público como sujeitos processuais para, eventualmente, se submeterem aos efeitos da sentença, situação que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública do DF. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
3. À luz do art. 123, § 1o, do CTB, competia ao adquirente, ora recorrido, adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo do automóvel adquirido em 15/7/2020. Portanto, o descumprimento desta obrigação legal impõe sua condenação na obrigação de fazer consistente em promover a regularização perante o órgão de trânsito, bem como se responsabilizar pelos débitos relativos aos tributos e infrações de trânsito posteriores à tradição. Sentença modificada neste aspecto.
4. A omissão do adquirente, no entanto, não eximia o alienante, ora recorrente, da obrigação de comunicar a venda ao DETRAN-DF, nos termos do art. 134 do CTB, de sorte que se configura sua responsabilidade solidária pelos débitos incidentes sobre o veículo após a tradição (15/7/2020).
5. Tendo em conta que o Distrito Federal e o DETRAN-DF integraram a lide e contestaram o feito, mostra-se evidente que tomaram ciência da transferência da propriedade do automóvel, de modo que a comunicação da alienação pode ser considerada efetivada desde o seu comparecimento espontâneo nos autos em 28/09/2022 (art. 239, § 1o, do CPC), cessando, desde então, a solidariedade imposta pelo art. 134 do CTB. Precedentes do STJ e TJDFT.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.